Tribunal: TJPA
Processo: 0808059-50.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808059-50.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE IGARAPE-ACU

AGRAVADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. DETERMINAÇÃO DA RETIRADA DE PIQUETES DE RODOVIA. POSSIBILIDADE DE DANO IRREPARÁVEL À COMUNIDADE
.
FIXAÇÃO DE ASTREINTES. ARBITRAMENTO NA FIGURA DO GESTOR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I
–
O art. 300 do NCPC, para a antecipação dos efeitos de tutela, exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo;

II –
In casu
, o
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu, nos autos da Ação Civil Pública

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará, concedeu o pedido de tutela de urgência, determinando que o
Município de Igarapé-Açu e o Prefeito Municipal, Sr. Ronaldo Lopes de Oliveira, removessem todos os piquetes afixados ao longo da PA-127, restaurando a rodovia como antes, realizando obras de coberturas de buracos, asfaltamento, nivelamento, acostamento e pintura no perímetro
,
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), ao dia, a ser aplicada de forma pessoal no Prefeito Municipal e na Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu, rateados em parcelas iguais;

III – Compulsando os autos
, constata-se que agiu corretamente a autoridade de 1º grau ao conceder a tutela de urgência pleiteada pelo agravado, pois
havia o risco de dano irreparável à comunidade, visto que a colocação de anteparos na pista de rolamentos que não pertencia ao Município recorrente, impedindo o acesso de veículos ao acostamento, vinha causando riscos de vida aos usuários do local;

IV- Não é possível a responsabilização pessoal do agente público pelo pagamento das astreintes quando ele não figure como parte na ação, sob pena de infringência ao princípio da ampla defesa;

V - Outrossim, a multa pessoal fixada em desfavor do Prefeito Municipal de Igarapé-Açu pública deve ser afastada, devendo, na hipótese de descumprimento da obrigação, ser responsabilizado apenas o Município de Igarapé-Açu, pessoa jurídica de direito público
;

VI – Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a multa pessoal imposta ao gestor municipal, mantendo os demais termos da decisão agravada.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário
Virtual
da
1
ª
Turma de Direito Público

do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s quatorze dias
do mês de
fevereiro
do ano de dois mil e
vinte e dois
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de Recurso de
Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo
interposto pelo
Município de Igarapé-Açu,
visando combater decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu, nos autos da
Ação Civil Pública
(Proc. nº
0800403-76.2018.8.14.0021
)

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“(...)

“De todo o exposto, nos termos do art. 300, § 2º do CPC, concedo a tutela de urgência de forma liminar, determinando que o Município de Igarapé-Açu e o próprio Prefeito Municipal Exmo. Sr. Ronaldo Lopes de Oliveira removam todos os piquetes afixados ao longo da PA-127 e discutidos nesses autos, restaurando a rodovia como antes, realizando obras de coberturas de buracos, asfaltamento, nivelamento, acostamento e pintura no perímetro, no prazo de 05 (cinco) dias, (por ser o provável tempo gasto para a realização da obra irregular), contados da intimação da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 2.000 (dois mil reais) a ser aplicada de forma pessoal ao Prefeito Municipal Ronaldo Lopes de Oliveira e a Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu, rateados em parcelas iguais.

Indefiro o requerido pelo Ministério Público em sua inicial, alínea “b”, dos pedidos, para que os réus se abstenham de realizar obras na referida Rodovia em descumprimento da legislação aplicável, tendo em vista que é fundamento do direito administrativo o correto cumprimento das Leis, não sendo necessário que o juízo imponha qualquer tipo de coerção ao administrador, já que em caso de irregularidades, o mesmo poderá ser responsabilizado em processo distinto.

Tendo em vista que a inicial requer a condenação do requerido Exmo. Sr. Ronaldo Lopes de Oliveira por ato de improbidade administrativa, determino a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 1040811 - Pág. 1
/6),
o patrono do ora agravante narrou que o recorrido ajuizou a ação supramencionada, tendo por objetivo
remover a construção rígida de proteção afixada ao longo da PA-127, pequeno quarteirão inserido no perímetro urbano do Município de Igarapé-Açu, localizado entre a Av. Barão do Rio Branco e Av. Marechal Deodoro.

Salientou que, n
a mencionada ação, consta que o Prefeito Municipal de Igarapé-Açu, Sr. Ronaldo Lopes, realizou uma obra ilegal, consistente na instalação de vários piquetes de cano PVC e concreto, de cerca de 0,80 cm (oitenta centímetros) de altura, com distância de 1,00 (um) metro e outro, na Rodovia Estadual PA 127, no limite entre a estrada de Rodagem e acostamento, no perímetro entre a Av. Barão do Rio Branco e Marechal Deodoro, no centro da cidade de Igarapé-Açu.

Mencionou que, para o Ministério Público, os piquetes instalados interferem de forma direita na segurança do trânsito, podendo vir a causar grandes acidentes, por não ter onde pararem, impedindo o acesso a estacionamentos, garagens, residências e comércios.

Ressaltou que a mencionada obra teve como único objetivo melhorar a trafegabilidade, mobilidade e segurança do trânsito no local.

Aduziu que o Juízo
a quo,
ao proferir a decisão agravada, deixou de considerar que a obra estava devidamente concluída e que gerou segurança, organização e fluidez no centro da cidade, não justificando proceder a sua demolição.

Arguiu que remover e destruir a obra acarreta grave prejuízo ao interesse público, sendo prudente a instrução da ação a fim de colher todos os elementos essenciais para o deslinde do processo.

Sustentou, ainda, decisão recorrida fixou multa em desfavor do Prefeito Municipal de Igarapé-Açu, motivo pelo qual requer, também, a reforma da decisão quanto a imputação de cumprimento da obrigação pelo gestor público, bem como seja afastada a referida multa fixada.

Ao final, pugnou pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, e, no mérito, pleiteou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo de 1ª Grau.

Após a regular distribuição do recurso, o processo veio à minha relatoria e através da decisão de
Num. 1060178 - Pág. 1
/6, deferi parcialmente o pedido de efeito suspensivo,
tão somente para afastar a multa pessoal fixada em face do gestor público, mantendo a decisão agravada nos demais termos.

Requisitei, ainda, as informações necessárias do Juízo Monocrático e determinei a intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso.

Determinei, também, que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo não conhecimento do agravo interposto em razão da perda do objeto (
Num. 2800678 - Pág. 1
/
4
).

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, ratificou as contrarrazões apresentadas pelo
Parquet
(
Num. 5220512 - Pág. 1
/
4)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

MÉRITO

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida
pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu, que, nos autos da Ação Civil Pública

ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará, concedeu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado, determinando que o
Município de Igarapé-Açu e o Prefeito Municipal, Sr. Ronaldo Lopes de Oliveira, removessem todos os piquetes afixados ao longo da PA-127, e discutidos nesses autos, restaurando a rodovia como antes, realizando obras de coberturas de buracos, asfaltamento, nivelamento, acostamento e pintura no perímetro
,
no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), ao dia, a ser aplicada de forma pessoal no Prefeito Municipal e na Prefeitura Municipal de Igarapé-Açu, rateados em parcelas iguais.

Inicialmente, ressalto que, para a antecipação dos efeitos de tutela, o art. 300 do NCPC exige a presença dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O requisito do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado, ou seja, o risco ao resultado útil do processo.

A constatação da probabilidade do direito, por sua vez, compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada, bem como que as chances de êxito do Requerente, na demanda, são consideráveis.

No caso dos autos,
diante das circunstâncias e dos fundamentos legais trazidos nas razões deste recurso, entendo que não estão preenchidos os requisitos da fumaça do bom direito e do perigo na demora em favor do agravante.

Destarte, agiu corretamente a autoridade de 1º grau, ao conceder a tutela de urgência pleiteada pelo agravado, em razão de haver fortes indícios de que a obra pública ocorrida na Rodovia PA - 127 havia sido realizada sem a autorização legislativa pertinente, além de colocar em risco as pessoas que transitam no local, visto que a colocação dos piquetes ao longo da Rodovia estaria impedindo o acesso dos veículos aos acostamentos, causando transtornos no trânsito no referido local.

Outrossim, havia o risco de dano irreparável à comunidade, visto que a cada dia que passa aumentava os perigos aos usuários do trecho em questão, tratando-se de risco concreto e iminente, dado que acidentes poderiam ocorrer a qualquer momento.

Portanto, como bem ressaltou o Juízo Monocrático em sua decisão, a colocação de anteparos na pista de rolamentos que não pertencia ao Município recorrente, impedindo o acesso de veículos ao acostamento, vinha causando riscos de vida aos usuários do local, o que demonstra o acerto da decisão agravada.

Por outro lado, no que tange à determinação que de que a multa estipulada também fosse de responsabilidade pessoal do Prefeito Municipal de Igarapé-Açu, entendo que, nesse ponto, a decisão agravada merece ser modificada, visto que não é possível estendê-la a um agente político que não participou do processo e, portanto, não exercitou seu direito de ampla defesa.

Esse entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência pátria, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASTREINTES. AGENTE

PÚBLICO.

RESPONSABILIDADE

PESSOAL

PELO

PAGAMENTO. POSSIBILIDADE, QUANDO É PARTE NA AÇÃO. DESCABIMENTO NA HIPÓTESE.
1. Não é possível a responsabilização pessoal do agente público pelo pagamento das astreintes quando ele não figure como parte na ação, sob pena de infringência ao princípio da ampla defesa.
Precedentes. 2 e 3. Omissis. (Resp 1633295/MG; Segunta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; j. 17/04/2018; p. DJe 23/04/2018)

Por conseguinte, a multa pessoal fixada em desfavor do Prefeito Municipal de Igarapé-Açu deve ser afastada, devendo, na hipótese de descumprimento da obrigação, ser responsabilizado apenas o Município do Igarapé-Açu, pessoa jurídica de direito público
.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe parcial provimento
,
apenas para afastar a multa pessoal imposta ao gestor municipal, mantendo os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Belém,
14
de
fevereiro
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/02/2022